Tribunal: STF
Processo: RE 1365202
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 24, I, §§ 1º E 2º, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Eliel Vail de Oliveira Lima. Aparelhado o recurso na violação do art. 24, I, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
    Sustenta que o art. 90 da Resolução nº 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo violou a Constituição ao tratar de Direito Penitenciário. Alega evidente incompatibilidade com a Constituição Federal por dispor de norma não prevista na Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984). Aduz, em síntese, “afronta ao princípio da legalidade e da reserva legal pela criação de condição prejudicial ao cidadão (cumulação de prazo de reabilitação) por meio de Resolução editada pelo Poder Executivo, quando na verdade referida imposição somente poderia ser criada por meio de Lei editada pelo poder Legislativo do Estado de São Paulo, como forma suplementar à LEP a qual possui normas gerais de direito penitenciário”.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 90 DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DA SAP QUANTO AO PRAZO PARA REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO MAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
    No caso, tal como assentado pelo recorrente, a Resolução teria desbordado dos limites regulamentares do art. 112 da Lei de Execução Penal, a evidenciar que eventual ofensa à Constituição da República, caso existente, dar-se-ia de maneira reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (STF-AI-AgR-495.880/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 05.8.2005; STF-AI-AgR-436.911/SE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 17.6.2005; STF-REAgR-154.158/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 20.9.2002, e STF-RE-153.781/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ 02.02.2001).
    Nesse contexto, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e indireta eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Colho precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.235.147 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.01.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGULAMENTO ‘ULTRA LEGEM’. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA ‘C’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. Quando um decreto executivo vai além de regular a lei que lhe dá fundamento de validade, não se tem um problema de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, sendo incabível sua análise em recurso extraordinário, o qual só admite o exame de ofensa direta à Constituição federal. Incabível a interposição com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 102, se o Tribunal de origem não julgou válido ato de governo local contestado em face da Constituição, mas, sim, em face de sua lei de regência. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 608.661 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14.9.2012).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 883.712-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 03.6.2015).
    “Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Princípio da legalidade. Análise de legislação local. Ofensa reflexa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 1. A ofensa à Constituição que autoriza admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta e frontal, e não a indireta e reflexa. 2. A questão foi decidida no acórdão recorrido à luz da interpretação da Lei estadual nº 6.374/89 e do Decreto nº 32.630/90, o qual regulamentou o prazo de recolhimento do tributo. Análise de afronta ao princípio da legalidade que passa, necessariamente, pelo cotejo da contenda à luz das normas infraconstitucionais locais. 3. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 4. Agravo regimental não provido” (AI 487.809 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2013)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta no âmbito normativo da Constituição da República. Precedentes. Súmula 280/STF. – A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de ‘trabalho adicional’, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15. – Inaplicabilidade, ao caso, do art. 1.033, do CPC/15 em razão de o E. Superior Tribunal de Justiça já ter apreciado recurso especial deduzido nos autos” (ARE 968.907-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.10.2016).
    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca do não cumprimento dos requisitos subjetivos para obtenção do benefício, razão pela qual a aferição de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministra Rosa Weber
Relatora